Tribunal: TJBA
Processo: 8179023-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179023-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. COELBA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ, ORA APELANTE. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. CONTRATAÇÃO E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou
procedentes em parte
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Marlene Pereira de Oliveira
, declarando inexistente o débito discutido e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Apelante comprovou a existência de relação contratual que justificasse a cobrança do débito e a negativação do nome da autora; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a demonstração do ato ilícito para configuração do dever de indenizar.

4. O ônus da prova incumbe ao fornecer, no escopo de comprovar a existência de vínculo contratual válido. A juntada de
telas sistêmicas de seu sistema interno
, por si sós, não configuram meio de prova idôneo para demonstrar a contratação, sobretudo quando desacompanhadas de cópia de contrato, gravações de ligação ou qualquer outro elemento que comprove a manifestação de vontade da consumidora.

5. As telas sistêmicas constituem
provas unilaterais
, incapazes de atestar, de forma segura, a contratação ou a origem do débito.

6. Reconhecida a inexistência de relação contratual e, por consequência, a ilicitude da negativação, impõe-se a responsabilização civil da ré pelos danos causados.

7. O dano moral, na hipótese de inscrição indevida, é
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da lesão à honra e à imagem do consumidor.

8. A sentença fixou a compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

9. Não se aplica, ao caso, a Súmula 385 do STJ, pois as negativações anteriores mencionadas encontram-se sub judice, não podendo servir como fundamento para afastar a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A apresentação de telas sistêmicas unilaterais não é suficiente para comprovar a contratação de serviços quando desacompanhadas de outros elementos de prova idôneos. Reconhecida a inexistência de relação contratual, a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, presumidos in re ipsa. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA – APL nº 0533415-69.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 5ª Câmara Cível, pub. 11/06/2020; TJ-MG – APL

nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 06/07/2023, pub. 11/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8179023-77.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e, Apelada,
MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se a verba sucumbencial para 20%, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04